Tribunal: STF
Processo: Rcl 73152
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por La Food Industry Ltda., em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0000862-61.2014.5.09.0015.



    A reclamante sustenta, em síntese, que ao reconhecer a existência de vínculo de emprego nos autos de origem, o Tribunal reclamado inobservou o entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Destaca que “O objeto da presente reclamação é justamente o interregno temporal (15/12/2011 a 09/04/2014) no qual havia entre as partes contrato de prestação de serviços de diretor, não empregado e administrador não sócio” (eDOC 1, p. 3).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja dado “provimento à presente reclamação para cassar a decisão reclamada, declarando-se, desta forma, a inexistência do vínculo empregatício”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações da autoridade reclamada e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux (tema 725 da sistemática da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo tese nos seguintes termos:



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (Grifo nosso)



     



    Sobre o tema, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria formalizados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente.” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Pois bem. 



    No caso, Humberto de Moraes Christo Júnior ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa ora reclamante, requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, no período de 28.4.2011 a 9.4.2014.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para reconhecer o vínculo de emprego no período anterior à nomeação do autor para o cargo de diretor estatutário (28.4.2011 a 14.12.2011), conforme extrai-se do seguinte trecho da sentença:



    “O autor afirma que foi contratado pela reclamada em 28/04/2011, sem registro na CTPS, para exercer a função de 'gerente industrial', com salário mensal no importe de R$ 10.000,00, em 10/01/2012 foi nomeado a 'administrador não sócio', sendo dispensado em 09/04/2014. Afirma que sempre estiveram presentes os requisitos que configuram a relação empregatícia. 



    A reclamada, por sua vez, nega veemente a existência de relação de emprego entre as partes, alegando que a prestação de serviço sempre foi na condição de administrador/diretor, uma vez que o autor foi contratado para montagem da planta industrial, sendo formalizada a sua nomeação no início da efetiva operação da fábrica. Portanto, a prestação de serviços ao reclamado é incontroversa.



    (...)



    A sociedade limitada é uma sociedade que desenvolve atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços e caracterizase, principalmente, pela responsabilidade de cada sócio ser restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (artigo 1.052 do CC). 



    A administração da sociedade limitada pode ser realizada por sócios ou não sócios, desde que designado no contrato social ou em ato separado. A designação de administrador não sócio dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização (artigos 1.060 e 1.061 do CC).



    Se a designação for realizada em ato separado, o administrador investirseá no cargo mediante termo de posse, que deverá ser assinado até 30 dias de sua designação sob pena de tornarse sem efeito, e sua nomeação deverá ser averbada no registro competente até 10 dias de sua investidura (artigo 1.062 do CC). 



    No caso dos autos o autor foi nomeado administrador não sócio na 4ª Alteração do Contrato Social, em 15/12/2011, sendo investido na função de 'diretor de operações' (fls. 126/137).



    Portanto, restou infirmada a alegação da reclamada que o autor, no período de 28/04/2011 a 14/12/2011, prestou serviços à ré a título de administrador não sócio, visto que não há prova nos autos do seu termo de posse e averbação no registro competente, em infringência ao artigo 1.062 do CC. 



    Em relação ao período posterior à 15/12/2011, é necessário analisar à natureza jurídica do vínculo entre a empresa e o administrador não sócio, tendose em vista que a reclamada cumpriu com os requisitos formais, ante a prova da averbação no Contrato Social da condição de administrador não sócio do autor. 



    O que distingue a relação de emprego é o modo de concretização da obrigação de fazer, ou seja, é necessário estar presente os requisitos da pessoalidade, nãoeventualidade, subordinação, onerosidade e alteridade. 



    Por tratarse do cargo mais alto da sociedade, não pode haver subordinação entre o administrador não sócio e os sócios quotistas, sob pena de configurar a relação empregatícia. 



    No presente caso, não restou configurado a subordinação, que se caracteriza pelo empregado receber ordem de alguém, sendo que o poder disciplinar lhe é inerente. A fiscalização e o controle do empregador não precisam ser constantes e permanentes, nem se torna necessária a vigilância técnica contínua dos trabalhos efetuados. É neste direito, que lhe assiste, de fiscalizar a atividade do seu empregado, de interrompêla ou suscitála à vontade, de que bem reside o verdadeiro conteúdo da subordinação jurídica, hierárquica ou administrativa. O horário certo ou a permanência no estabelecimento patronal, é um dos exemplos que pode ser citado. Basta à possibilidade jurídica de o empregador poder dar ordens gerais e especiais, de comandar, dirigir e fiscalizar a atividade do seu empregado.



    No caso dos autos, restou provado que o reclamante era responsável pela produção, pela compra e configuração de equipamentos, pelos emails da reclamada, assinava documentos de responsabilidade pelos equipamentos (testemunha do autor, AGUINALDO FATORI, fls. 778) e era responsável por adquirir produtos, sem necessitar de autorização dos demais diretores ou dos sócios, sendo que as reuniões com os sócios incialmente ocorriam a cada 15 dias e atualmente são mensais (2ª testemunha da reclamada, MARLI FERREIRA RAMOS, fls. 783). 



    Portanto, não há prova nos autos da subordinação jurídica do autor e os sócios da reclamada, a fim de invalidar a nomeação com administrador não sócio.



    Destarte que eventual nulidade da nomeação do autor atingiria direitos dos empregados da reclamada, visto que o administrador não sócio pode ser chamado a responder pelo adimplemento das obrigações da empresa, se comprovado o abuso da personalidade jurídica no exercício de sua função, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do CC. 



    Desta forma, no presente caso, não se encontram presentes os requisitos para configurar a relação empregatícia, logo, há uma relação de trabalho de natureza civil no período de 15/12/2011 a 09/04/2014. (eDOC 4, p. 3-5)



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, deu parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante trabalhista, para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes durante todo o período pleiteado (28.4.2011 a 9.04.2014). Confira-se:



    “Pois bem. Incontroverso nos autos que o Autor iniciou a prestação de serviços para a Reclamada em 28.04.2011, sendo que a sua designação como administrador não sócio ocorreu apenas em 15.12.2011, quando da assinatura da 4ª alteração contratual da Ré (fls. 134/137). 



    Cumpre ressaltar, primeiramente, que, ao contrário do que alega o Reclamante, os requisitos formais para a sua designação como administrador não sócio foram devidamente atendidos. Com efeito, nos termos do art. 1.060 do Código Civil, "A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado", prevendo, ainda, o art. 1.062 do mesmo código que "O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração" (destaquei). Vale dizer, a necessidade de assinatura do termo de posse tem lugar apenas nas hipóteses em que o administrador é designado em ato separado, o que não é o caso dos autos, em que o Autor, como visto, foi designado no próprio contrato social. Ainda, infere-se do próprio depoimento do Reclamante que este tinha ciência de que prestaria serviços na condição de administrador não sócio, conforme se infere do seguinte excerto: "25) foi chamado por Carlos para conversar sobre a questão da remuneração e do registro, quando este lhe disse que tinha resolvido a situação para que o depoente recebesse o líquido que tinha negociado, sem gerar muitos custos para a empresa; 26) não chegou a assinar estatuto; 27) informa o depoente que chegou a assinar os contratos sociais para serem encaminhados para a Junta Comercial para registro" (destaquei). 



    Entretanto, o preenchimento dos requisitos formais para a designação do Autor como administrador não sócio não impede o reconhecimento do vínculo de emprego (princípio da primazia da realidade sobre as formas), caso estejam presentes os pressupostos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica.



    [...]



    Ademais, a prova dos autos revela que, durante toda a contratualidade - inclusive no período posterior à designação formal do Autor como administrador não sócio - esteve presente o requisito da subordinação jurídica, conforme se passa a demonstrar.



    [...]



    Assim, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juízo de origem, entendo que restou amplamente comprovada a existência de subordinação jurídica na relação havida entre as partes, durante todo o período em que o Autor prestou serviços para a Reclamada, qual seja, de 28.04.2011 a 09.04.2014.



    [...]



    Por todo o exposto, reformo a sentença para reconhecer a existência de vínculo de emprego no período de 28.04.2011 a 09.04.2014.” (eDOC 5, ID d1c1814c, p. 22-27)



    Daí a presente reclamação, na qual a reclamante defende, em síntese, a inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, no período de 1.12.2011 a 9.4.2014, ocasião em que Humberto de Moraes Christo Júnior ocupou o cargo de Diretor Administrador.



    No caso, como visto, a autoridade reclamada, descaracterizando a relação contratual autônoma, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, não obstante a avença firmada entre elas.



    Assim, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais, sócios de pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços, prestadores de serviços autônomos ou figurantes de relações jurídicas de natureza cível/empresarial e a empresa contratante.



    Assim, reafirmo que o Tribunal reclamado, ao reconhecer, na reclamação trabalhista originária, a existência de vínculo empregatício entre as partes, violou o entendimento firmado na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e afastar, desde já, o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 15.12.2011 e 9.4.2014, nos autos do Processo nº 0000862-61.2014.5.09.0015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente